Tribunal: TJPA
Processo: 0805860-70.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805860-70.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NAWAN NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO
Nº
0805860-70.2024.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
SÉRGIO SCHULZE

APELADO:

NAWAN NUNES

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Exigência de indicação de fiel depositário na mesma comarca. Inexistência de previsão legal no decreto-lei nº 911/69. Indeferimento da petição inicial por fundamento inidôneo. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de indicação de fiel depositário residente na mesma comarca do juízo.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de indicação de fiel depositário residente na comarca do juízo constitui requisito essencial para a admissibilidade da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

O Decreto-Lei nº 911/69, que regula a ação de busca e apreensão no contexto da alienação fiduciária, não impõe a necessidade de indicação de fiel depositário, tampouco exige que este resida na comarca do juízo.

4.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal exigência constitui requisito indevido, não podendo ser utilizada como fundamento para o indeferimento da petição inicial ou extinção do processo sem resolução do mérito.

5.

O indeferimento da petição inicial com base em requisito não previsto em lei configura error in procedendo, tornando a sentença nula de pleno direito.

6.

Diante da nulidade da sentença, impõe-se a cassação do julgado, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da ação.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de indicação de fiel depositário residente na mesma comarca do juízo não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69 e não constitui requisito para a admissibilidade da ação de busca e apreensão. 2. A imposição de requisito processual não previsto em lei configura error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial por tal fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319 e 320; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0007448-34.2013.8.14.0024, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02.02.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800360-15.2019.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 22.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO PAN S/A.
interpôs recurso
de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA (PJe ID 23572134) que julgou
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a
ação de busca e apreensão,
movida em face de
NAWAN NUNES
.

São os termos do fundamento da sentença combatida:

“Pois bem, não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda à inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda a inicial, deixando de apresentar documento essencial à propositura da ação. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do Código de Ritos. Diante do exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE, EXTINGO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.”.

Sentença atacada mediante apelação ID. 23572136, aduzindo que a indicação de fiel depositário residente em outra comarca não obsta o prosseguimento do feito e que sequer é req

uisito obrigatório para o ajuizamento da ação. Alega também a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

E, ao final, requer:

“(...) se dignem Vossas Excelências ACOLHER o presente Recurso de Apelação em ambos os efeitos, dando PROVIMENTO ao mesmo, determinando a cassação da r. sentença de 1º grau, e o prosseguimento natural do feito.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível
.

Da Busca e Apreensão – Fiel Depositário com Domicílio na Comarca - Requisito não Previsto no Decreto-Lei 911/69 – Precedentes do TJPA

Dado os precedentes desta Corte de Justiça, a objetividade no julgamento é medida que se impõe.

Em recente julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 0007448-34.2013.814.0024, a Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura ementou:

“
EMENTA:
1.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO FIEL DEPOSITÁRIO NA MESMA COMARCA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INCORRETA. REQUISITO NÃO PREVISTO NO DEC-LEI 911/69. LIMINAR QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO DA MORA, COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Desse modo, observa-se que sequer há como pressuposto a indicação de depositário fiel ou mesmo local para que o bem seja apreendido.

II- Inexiste na lei pertinente a ação de busca e apreensão, qualquer determinação no que se refere ao procedimento de nomeação do depositário fiel, tampouco a exigibilidade de que tal nomeação seja necessária para que o pedido de liminar seja analisado e que o mesmo resida na comarca de onde o bem se encontra.

III- Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a Sentença atacada.

2.

Recurso de Apelação provido, à unanimidade.”.
(

NÚMERO DO PROCESSO
0007448-34.2013.8.14.0024.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO
10677 - Busca e Apreensão.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO DOCUMENTO
02/02/2023. Destacado)

Perceba que essa exigência de indicar fiel depositário e que resida na Comarca inexistem como pressupostos de admissão da liminar de Busca e Apreensão, sendo fundamentos inservíveis ao indeferimento da inicial.

Nesse trilhar, decidiu o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que a relatoria do Recurso de Apelação Cível nº 0800360-15.2019.814.0051, ementou:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e
PROVIDO
.”.

(
NÚMERO DO PROCESSO
0800360-15.2019.8.14.
0051.
CLASSE
198 - APELAÇÃO CÍVEL.
ASSUNTO
9582 - Alienação Fiduciária.
TIPO DO PROCESSO
Acórdão.
DECISÃO
JUDICIAL.
RELATOR(A)
LEONARDO DE NORONHA TAVARES.
DATA DO DOCUMENTO.
31/03/2021.
DATA DO JULGAMENTO
22/03/2021. Destacado)

No caso concreto, o reconhecimento da nulidade da sentença é necessária, uma vez o julgador
a quo
ter imposto exigências judiciais não estabelecidas pelo
Decreto-Lei 911/69, que são inservíveis ao indeferimento da inicial, em repetição.

Por todo o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e dou
integral provimento para cassar a sentença porque nula de pleno direito
, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

E, por via de consequência, determino o retorno dos autos do processo ao julgador primevo para que dê seguimento aos atos de cumprimento da liminar ora deferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025